Tribunal: TJBA
Processo: 8001644-78.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001644-78.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): APELADO: ROSIMEIRE SILVA MALHEIRO Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Caetité contra sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Rosimeire Silva Malheiro, na qual se julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de férias proporcionais com adicional de 1/3, décimo terceiro salário proporcional e FGTS, referentes aos últimos cinco anos, reconhecendo-se a natureza alimentar do débito. 2. Analisa-se se a contratação temporária da parte autora, com sucessivas renovações, enseja o direito às verbas pleiteadas, bem como a incidência da prescrição bienal ou quinquenal sobre os pedidos formulados. 3. Rejeita-se a preliminar de prescrição bienal, considerando que o STF, no ARE 709.212/DF, firmou entendimento quanto à incidência da prescrição quinquenal para cobranças relativas ao FGTS. 4. Comprovada a prestação de serviços por meio de contratações sucessivas e ininterruptas, sem realização de concurso público e sem demonstração de necessidade temporária e de excepcional interesse público, resta caracterizado o desvirtuamento do vínculo temporário. 5. Reconhece-se o direito às verbas de férias proporcionais acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário proporcional e FGTS, com base nos Temas 551 e 612 do STF. 6. Inexistência de prova, por parte do réu, quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001644-78.2021.8.05.0036, oriundos da Comarca de Caetité, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE CAETITÉ e como Apelada ROSIMEIRE SILVA MALHEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator